Tribunal: TJSP
Processo: 0001815-25.2014.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001815-25.2014.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante KEIVAN
APARECIDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de conceder ao apelante o sursis, pelo prazo de dois
anos, observadas as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas a, b e c, do Código
Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001815-25.2014.8.26.0363 -Voto no 12780
2
VOTO No 12.780
Apelação Criminal no 0001815-25.2014.8.26.0363
Juízo de Origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Mogi-Mirim
Apelante: KEIVAN APARECIDO FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
KEIVAN APARECIDO FERREIRA, qualificado nos
autos, foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial aberto, como incurso no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61,
inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal. (fls. 112/113).
Inconformado, apela (fls. 132/135), postulando
absolvição sob alegada fragilidade probatória ou por atipicidade subjetiva da
conduta.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 137/139), ao passo que a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo parcial
provimento do reclamo defensivo, aplicando-se a suspensão condicional da
pena com imposição de obrigações indicadas no art. 78, §2o, do Código
Penal. (fls. 144/146).
Com a distribuição dos autos em 18/01/2019 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001815-25.2014.8.26.0363 -Voto no 12780
3
143), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. E, o Advogado Dativo (termo de compromisso
fls. 74) deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 13 de
dezembro de 2013, por volta de 18h00, o réu ameaçou, por palavras, de
causar mal injusto e grave a sua ex-esposa Rosana Aparecida dos Santos
Ferreira.
Segundo o apurado, o réu KEIVAN e a vítima
Rosana mantiveram casamento por aproximadamente dezoitos anos, sendo
que a vítima resolveu romper o relacionamento em virtude do excessivo
comportamento agressivo do réu.
Na data do fato o réu foi a até a residência da vítima
para entrega-lhe dinheiro de pensão alimentícia, foi quando passou a
prolatar palavras para a vítima como “eu vou te arrebentar, vou te matar, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001815-25.2014.8.26.0363 -Voto no 12780
4
vou arrumar um revolver, vou até o seu serviço e vou acabar com a sua
vida” [sic]
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04) e pela
prova oral coligida.
A autoria também é certa.
Em Juízo, o acusado negou os fatos, alegando não
se recordar do que foi dito no “calor do momento”, pois foi um momento
conturbado que não expressa a realidade da atual convivência do ex-casal.
Contudo, sua versão não é crível e restou isolada
nos autos.
A vítima confirmou o quanto descrito na exordial
com riqueza de detalhes. No dia dos fatos, KEIVAN foi a sua casa com o
propósito de realizar o pagamento de pensão alimentícia. Ele solicitou
entrada na residência e, diante de sua negativa, desentenderam-se. Na
sequência, ele a ameaçou de morte, dizendo que compraria uma arma de
fogo na Vila Dias. Após os fatos aconteceram outros desentendimentos, mas
não ocorreram novas ameaças.
A testemunha Beatriz, filha do casal, confirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001815-25.2014.8.26.0363 -Voto no 12780
5
o acusado constantemente entrava em conflitos com sua mãe. Além disso,
afirmou se recordar de que na data dos fatos KEIVAN ameaçou matar sua
mãe com o uso de um revólver.
Observo ser inviável a absolvição sob o argumento
de que as ameaças não denotam a seriedade exigida pelo tipo penal, ou
mesmo de que a conduta não provocou temor em Rosana.
Ora, a configuração do crime previsto no artigo 147
do Código Penal se traduz em intimidações proferidas à vítima, havendo
relevância aquelas que garantam causar mal injusto e grave, o que se
constata no presente feito, já que KEIVAN prometeu matar a ex-esposa no
dia dos fatos, mantendo duros conflitos com a vítima. E, tanto a ofendida se
sentiu intimidada que se dirigiu à delegacia de polícia para registrar a
ocorrência.
Outrossim, não se faz necessária a serenidade do
agente ao pronunciar as palavras intimidadoras, posto que as ameaças são,
geralmente, efetuadas em estado de ânimo alterado. A pensar-se de modo
diverso e, dificilmente, se teria por configurado o crime:
Também não restou demonstrado nos autos que a ameaça
tenha se originado dentro de um contexto de uma discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001815-25.2014.8.26.0363 -Voto no 12780
6
acalorada. E ainda que isso tivesse acontecido, o estado de
ânimo exaltado não enseja o afastamento do dolo do tipo, já
que, pelo contrário, ele aumenta o temor da concretização das
ameaças, tornando-as mais verossímeis. (TJ/SP, Apelação no
3001270-40.2013.8.26.0620, 7a Câmara Criminal Extraordinária,
Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j. 08.03.2017 Grifei) .
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
Passo às reprimendas.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do réu, tendo sido estipuladas
no patamar mínimo cominado à espécie e aumentadas em 1/6 (um sexto), em
razão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
Assim, totalizaram 01 mês e 05 dias de detenção.
Por outro lado, embora inaplicável a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001815-25.2014.8.26.0363 -Voto no 12780
7
do artigo 44 do Código Penal, tem-se que, cuidando-se de agente que
ostenta, em seu favor, as circunstâncias judiciais inscritas no artigo 59 do
Estatuto Repressor, mostra-se plenamente aplicável o sursis, nos termos do
artigo 77 do mesmo Codex, pelo prazo de dois anos, observadas as
condições dispostas no artigo 78, § 2o, alíneas a, b e c, do Código Penal,
mantida a modalidade prisional inicial aberta, na eventualidade de
descumprimento da benesse concedida.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, a fim de conceder ao apelante o sursis, pelo prazo de dois anos,
observadas as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas a, b e c, do
Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR